Tribunal: TJSP
Processo: 2267729-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida - Honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 – Valor que, no caso concreto, retrata a regra de equidade contida no § 8o do art. 85 do CPC- RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2267729-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Brotas, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BROTAS, é agravada MARIA PIA FORMICA LOPES
COIMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267729-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38907-eom-17/11/20
2
VOTO No: 38879
AGRV.No: 2267729-30.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BROTAS
AGRAVO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação acolhida - Honorários advocatícios fixados
em R$ 100,00 Valor que, no caso concreto, retrata a regra
de equidade contida no § 8o do art. 85 do CPC- RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte
executada MUNICÍPIO DE BORTAS, contra r. decisão de fls. 8, proferida
em fase de cumprimento de sentença iniciada por MARIA PIA FORMICA
LOPES COIMBRA, referente à execução de honorários advocatícios de
sucumbência, pelo qual o recorrente pretende majorar honorários
advocatícios fixados em R$ 100,00, alegando que ofende o serviço de
advocacia, desprestigia a profissão e a dignidade do causídico.
2. A r. decisão agravada, ao acolher impugnação ao
cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios em R$ 100,00.
3. Recurso tempestivo, tirado dos autos eletrônicos de
origem e isento de preparo, motivo pelo qual foi conhecido, porém,
improvido por decisão monocrática do Relator (fls. 10/1/ss).
4. Sobreveio tempestivo agravo interno, pelo qual se
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que se insiste nas alegações trazidas no
agravo de instrumento, realçando que os honorários devem ser fixados
conforme o §8o do art. 85 do CPC (fls. 1/ss). Não há oposição ao julgamento
virtual (fls. 15).
É o relatório.
5. Improcede a pretensão recursal.
Pelo credor, foi iniciada a fase de cumprimento de
sentença.
Intimado, o recorrente impugnou o valor pretendido pelo
credor.
A r. decisão agravada, diante de anuência do credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267729-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38907-eom-17/11/20
3
consolidou o valor do crédito em R$ 1.971,71, afastando o excesso de R$
186,48 (fls. 8), ocasião em que fixou honorários advocatícios de R$ 100,00
em prol do devedor, ora recorrente.
Ora, tal valor representa mais de 50% do excesso.
Assim, considerando o pequeno valor da diferença
acima realçada, razoável, adequado e moderado o valor de R$ 100,00 a
título de honorários advocatícios, o que atende o §8o do art. 85 do CPC.
Note-se que o § 8o remete aos incisos do § 2o do art. 85
do CPC, cujo teto dos honorários é de 20% sobre o proveito econômico, de
maneira que esse percentual sobre o valor da aludida diferença
R$
186,48, implicaria um valor de R$ 37,296.
Nesta perspectiva, se o d. juiz a quo fixou os honorários
em R$ 100,00, respeitou a regra de equidade contida no §8o do art. 85 do
CPC.
Ainda deve ser considerado que o credor da execução
anuiu à impugnação feita pelo devedor, o que também deve ser considerado
no valor dos honorários advocatícios.
Com efeito, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, nega-se provimento ao recurso, uma vez que
não ocorreu a alegação de ofensa ao serviço de advocacia, ao prestigio da
profissão e à dignidade do causídico.
Pelo meu voto, recurso improvido.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator